Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação de juros e correção monetária conforme fixado no título executivo. Em consulta aos autos principais, constata-se, inclusive, que o credor já apresentou novos cálculos. No recurso, o agravante pretende a reforma da decisão para determinar a aplicação da TR como indexador de correção monetária, mesmo índice reconhecido pela decisão agravada. Ante eventual falta de interesse recursal, na forma do art. 10o, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403